Tribunal: STF
Processo: RE 1460043
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. INFORMAÇÕES PREVIAMENTE COLETADAS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA. MENÇÃO GENÉRICA. DILIGÊNCIAS NÃO ESPECIFICADAS. CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS DECLARADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 2. In casu, não se verifica a configuração de fundadas razões para autorizar o ingresso no domicílio do acusado, que foi abordado pelos policiais militares porque portava tornozeleira eletrônica e, ao avistar a viatura, correu para dentro de casa. Informações coletadas pelo serviço de inteligência em momento anterior à flagrância foram mencionadas genericamente, sem especificações de quais foram as diligências e as conclusões obtidas a partir destas. Apenas denúncia anônima e declarações de populares foram destacadas. 3. O abordado estava sozinho, não foi flagrado em negociação de drogas e não havia investigação prévia regularmente instaurada que indicasse ser ele traficante, não se vislumbrando fundada razão para o ingresso no domicílio. 4. O mandado de prisão em aberto, verificado apenas depois da prisão em flagrante do acusado, mediante invasão a domicílio, bem como as drogas apreendidas, não são passíveis de autorizar, retroativamente, a devassa ilegal. 5. Mantido o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. 6. Agravo regimental desprovido.” (Documento eletrônico 15)



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Publico Federal, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, XI, da mesma Carta. (documento eletrônico 18)  



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustentou-se ofensa ao art. 5°, XI, da mesma Carta. (documento eletrônico 20) 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    “Assim, as diligências prévias não foram extensas a ponto de independer da denúncia anônima, bem como não foram suficientes para evidenciar a casa do suspeito dentre o condomínio apontado como ponto de tráfico, uma vez que, com tais pressupostos, o mandado em aberto poderia ter sido verificado e usado, a priori, como fundamento para a justa causa. De tal sorte, ainda que as provas encontradas posteriormente tenham configurado crime permanente, não podem ser usadas para justificar a violação do domicílio, porquanto as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa. 



    De fato, A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia dos acusados, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal relativa aos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial (HC 665.668/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021).



     Em casos análogos, esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas do ingresso em domicílio, registrando, expressamente, que a denúncia anônima desacompanhada de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de fundadas razões para o ingresso não configura justa causa para a violação de domicílio, sendo necessária prova do livre consentimento do morador ou de que há fundada suspeita do cometimento de crime no interior do imóvel, a legitimar o flagrante delito.



    [...]



    Finalmente, a circunstância de flagrante delito não se sustenta no caso presente, pois o acusado foi abordado apenas quando já estava no interior de sua residência e, imediatamente antes da abordagem, não estava em meio à comercialização de ilícitos ou em situação que indicasse a posse de entorpecentes, sendo estes encontrados também apenas em decorrência da invasão. 



    Ademais, a jurisprudência desse Superior Tribunal já superou o entendimento de que o tráfico, apenas em razão de ser crime permanente, valeria para constituir flagrância, e o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).” (Documento eletrônico 15, pp. 6 a 9)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Observo que a presente controvérsia está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Corte Cidadã não identificou elementos mínimos que fundamentassem a invasão de domicílio sem mandado judicial. Ademais, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei)



    Posto isso, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 12 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator